Tribunal: STF
Processo: ARE 844569
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Adicional de insalubridade. 3. Inexistência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Necessidade de prévia análise e interpretação de leis locais. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.